Tribunal: TJSP
Processo: 2248674-30.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos pressupostos e requisitos do art. 312 do CPP e de carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação liminar da prisão preventiva do paciente, mesmo que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, com a expedição de alvará de soltura em seu favor e, ao final, a concessão da ordem, para determinar o trancamento da

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos pressupostos e requisitos do art. 312 do CPP e de carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação liminar da prisão preventiva do paciente, mesmo que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, com a expedição de alvará de soltura em seu favor e, ao final, a concessão da ordem, para determinar o trancamento da ação penal, por falta de provas, ou a desclassificação do delito de tráfico para o previsto no art. 28 da Lei 11.343/06. Liminar parcialmente deferida. Paciente primário e de bons antecedentes. Quantidade de droga (total de 12,22 g de cocaína), que não justifica a manutenção da custódia. Imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Comparecimento periódico em juízo, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, bem como proibição de se ausentar da Comarca, nos termos do art. 319, I, IV e V, do CPP. No concernente aos pleitos de trancamento da ação penal, por falta de provas, ou de desclassificação do delito, não há que se conceder a ordem, pois as provas coligidas nos autos convergem para a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade dos fatos atribuídos ao paciente, assim justificando a instauração e o prosseguimento da demanda. Ordem parcialmente concedida apenas para confirmar a liminar.